Tribunal: STF
Processo: Rcl 85346
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A e outros contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000514-29.2023.5.02.0072.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, afastou a incidência do disposto no artigo 840, § 1º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, violando o disposto na Súmula Vinculante 10.



    Nesse sentido, afirma que “o TRT da 2ª Região esvaziou por completo o sentido do Art. 840, parágrafo 1°, da CLT e do Art. 492, do CPC, ao afastar suas literalidades, que expressamente determinam que o pedido deve ser certo, determinado, acompanhado da indicação de valor e que a condenação não poderá superar o valor atribuído a causa” (eDOC 1, p. 5)



    Requer, ao final, seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, dado o manifesto desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, determinando que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região profira nova decisão em atenção a cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso em apreço, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao assentar que os valores indicados na petição inicial devem ser considerados como mera estimativa, deixou de aplicar o comando disposto no art. 840, §1º, da CLT, o qual limita a condenação aos valores expressamente indicados na petição inicial.



    Defende, assim, que houve esvaziamento do conteúdo da norma, sem a devida submissão da matéria ao Órgão Especial do tribunal de origem, em clara violação à cláusula de reserva de plenário, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, uma vez que a decisão reclamada afastou a validade do disposto no art. 840, § 1º, da CLT.



    Diante disso, sustenta, em suma, a inobservância do disposto na Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Pois bem.



    O art. 840, §1º, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017 dispõe o seguinte:



    “Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 



    §1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”. (Grifo nosso)



    No caso dos autos, o Tribunal Reclamado manteve a sentença recorrida no ponto em que consignou que os valores indicados na petição inicial constituem meras estimativas. Confira-se:



    “2. Limitação dos valores da condenação. (Matéria recursal das reclamadas) 



    I. Matéria discutida 



    A sentença não limitou a condenação aos valores indicados na inicial. 



    II. Fundamento recursal 



    Alegam as reclamadas que deve ser limitada a execução aos valores indicados na inicial. 



    III. Jurisprudência dos Tribunais Superiores



    "(...) LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES ATRIBUÍDOS AOS PEDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. MENÇÃO EXPRESSA NA INICIAL DE QUE OS VALORES ERAM MERAMENTE ESTIMATIVOS. 1 - Há transcendência jurídica quando se constata em exame preliminar a controvérsia sobre questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. No caso concreto se discute a interpretação a ser dada ao artigo 840, § 1º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, c/c artigos 141 e 492 do NCPC. 2 - A reclamação trabalhista foi ajuizada na vigência da Lei nº 13.467/2017 e a ela se aplicam as diretrizes do artigo 840, § 1º, da CLT, segundo o qual "sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante". 3 - O artigo 141 do Código de Processo Civil, por seu turno, preceitua que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". Por sua vez, o artigo 492 do CPC dispõe que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". 4 - Não se ignora que a jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte Superior é no sentido de que, na hipótese em que há pedido líquido e certo na petição inicial, eventual condenação deve se limitar aos valores atribuídos a cada um desses pedidos. Julgados citados. 5 - Contudo, no caso concreto, o TRT deu provimento ao recurso ordinário do reclamante para excluir da condenação a determinação de limitação das verbas a serem apuradas aos valores indicados na inicial, assinalando que os valores indicados na inicial não eram líquidos e certos, e foram " indicados na inicial como meras estimativas, como expressamente alertado pelo autor (' valor meramente estimativo' ) ". 6 - Desse modo, considerando que houve expressa menção na inicial de que os valores eram meramente estimativos, não há que se falar em limitação da condenação, estando incólumes os artigos 141 e 492 do NCPC e 884 do CCB. Há julgados. 7 - Agravo de instrumento a que se nega provimento". (TST, AIRR-10141-36.2019.5.15.0110, 6ª Turma, Relatora Ministra Katia Magalhaes Arruda, DEJT 09/04/2021).



    1) Fundamentos Dispõe o parágrafo primeiro, do artigo 840 da CLT, com a redação dada pela lei nº 13.467/2017: 



    "Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.



    § 1° Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Parágrafo alterado pela Lei n° 13.467/2017 - DOU 14/07/2017)" 



    A reforma trabalhista não exige a indicação precisa dos valores postulados pelo reclamante, pois o parágrafo 1º, do art. 840 da CLT ao se referir a pedido certo, determinado e com indicação de seu valor, refere-se a meio de alçada, e não como fixação da efetiva pretensão, vez que esta é feita em liquidação da sentença. Até porque o processo do trabalho é guiado pelo princípio da simplicidade, positivado pelo artigo 840, § 1º, da CLT. 



    2) Conclusão 



    Logo, nego provimento ao pedido.” (eDOC 21; pp. 8-9)



     Como visto, o Juízo de origem, ao manter decisão proferida por órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho, no sentido de que o dispositivo legal (art. 840, § 1º, CLT) não tem o condão de impor à parte que informe o valor exato da causa na petição inicial, esvaziou o conteúdo da referida norma sem observância da cláusula de reserva do Plenário, violando o enunciado vinculante deste STF. 



    Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 



    Com efeito, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. 



    No mesmo sentido, em situação semelhante aos dos autos, destaco decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, nos autos da Rcl 79.034/SP, consignando o seguinte:



    “Nessas circunstâncias, verifica-se que o juízo reclamado afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo e não vinculante, à luz do princípio da congruência ou correlação entre pedido inicial e condenação e, sobretudo, do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que assim dispõe:



    (...)



    É importante relembrar que ‘não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada’ (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 27/4/2021, DJe de 10/5/2021). 



    Ou seja, não basta afastar determinada norma, há de se fazer com fundamento constitucional. No presente caso, a autoridade reclamada assinalou que ‘os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação, por força da Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, §1º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF)’.



    Ou seja, sob o pálio da argumentação constitucional da aplicação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF), afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, especialmente naquilo que expressamente modificado pelo legislador com a edição da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, isto é, na parte em que expressamente consignado o dever do autor de formular pedido ‘que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor’. 



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 



    Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e, para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado. Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.” (DJe 13.5.2025)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da Constituição Federal. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente